Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727820-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUCILENE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RGA Produção de Eventos Ltda. - ME em face da r. decisão (ID 237688924, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Lucilene Ferreira da Silva, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte da devedora. Nas razões recursais (ID 73796156), a Agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada contraria o e. Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC/15, ao julgar a ADI no 5.941. Aduz que o c. Superior Tribunal de Justiça também admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de documentos, quando esgotadas as diligências patrimoniais. Afirma que foram utilizadas todas as ferramentas disponíveis para localização de bens da Executada, sem êxito, o que demonstra a insuficiência dos meios ordinários de constrição. Ademais, acrescenta que as medidas requeridas são proporcionais, reversíveis e não comprometem direitos fundamentais da Executada. Alega que a execução se encontra suspensa e arquivada, com risco iminente de prescrição intercorrente, o que justifica a concessão de tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando a apreensão da CNH e do passaporte da Agravada, bem como a intimação da devedora para que indique bens penhoráveis. Preparo comprovado (ID 73797936). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma Cível, inclusive em julgado desta Relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis, apenas, quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA/BLOQUEIO ON LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do C. STJ. 2. Havendo o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa, razoável seja determinada a renovação das diligências. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo C. STJ, ‘a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.’ Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1246320, 07256333920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Consoante se infere das razões recursais, a Agravante pauta a pretensão na dificuldade de localizar bens e ativos da devedora, o que, a priori, só reforça a convicção de que a medida pleiteada não alcançará o objetivo, que é o pagamento da dívida. Acrescente-se não ser possível extrair das alegações fatos robustos que denotem haver ocultação de patrimônio por parte da Executada/Agravada. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, nesse aspecto, aventa-se apenas o decurso da prescrição intercorrente, o que, por si só, não justifica a concessão da medida liminar. Por fim, o cerne da controvérsia recursal é a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15, a fim de assegurar a satisfação da dívida. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema no 1.137). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 07/04/2022) Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema no 1.137) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator